Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu o acusado da prática de furto qualificado. A acusação requer a condenação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão posta em discussão é verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a ensejar a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo nos autos provas robustas a delinear a participação do acusado na prática do delito descrito na inicial, deve prevalecer em benefício do apelado os postulados do princípio do in dubio pro reo.
4. A vinculação do réu ao crime baseou-se apenas no depoimento da vítima que já tinha visto o acusado na região e afirmou o ter reconhecido nas imagens do circuito interno de segurança, as quais, contudo, não são claras, não sendo possível delas extrair, com a certeza necessária para uma condenação, a identificação dos agentes.
5. Os elementos de prova produzidos no inquérito policial possuem validade relativa e, para assumirem condições de auxiliar na busca da verdade real, devem ser confirmados em juízo.
6. Aplicando-se o princípio in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição do recorrido por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.